Tribunal: TJDFT
Processo: 0746241-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso de professor da educação básica contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que exigiu a apresentação de diploma registrado para conferir-lhe posse ao cargo. O impetrante apresentou declaração de conclusão de curso e histórico universitário, alegando que tais documentos são suficientes para demonstrar a qualificação necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) a possibilidade de comprovação da escolaridade exigida para posse em cargo público mediante documentação alternativa ao diploma registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois é a responsável pela prática do ato impugnado, nos termos do Decreto Distrital n. 39.133/2018, art. 1o, inciso I.
4. A exigência exclusiva de diploma registrado configura formalismo excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A apresentação de declaração de conclusão de curso e histórico escolar comprova a qualificação do impetrante e atende à finalidade da norma editalícia.
6. A demora na expedição do diploma não pode ser imputada ao candidato, uma vez que tal emissão depende exclusivamente da instituição de ensino e do Ministério da Educação.
7. A jurisprudência confirma a possibilidade de aceitação de documentos equivalentes ao diploma, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo em mandado de segurança relacionado à posse de candidato em concurso público.
2. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação de declaração de conclusão de curso e histórico escolar, desde que tais documentos atendam à finalidade da exigência editalícia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941556, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1929573, Rel. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 30/09/2024; STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/03/2019.